Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727327-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NILTON CORREIA DA SILVA, NEUZINEIA HERTEL GOMES, NILCEIA MARIA DOS SANTOS, NILO DE SOUZA MAGALHAES, ODETE DA PENHA DE CARVALHO, NEUZA BUENO ALVES DE MELO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva n° 0003668-73.2001.8.07.0001 – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar – Taxa SELIC – Ausência de Probabilidade de Provimento do recurso – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal, reconhecendo a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo. A parte agravante alega, em síntese, que a incidência da taxa SELIC incorre em anatocismo sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros). Afirma que taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data. Aduz a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença lastrado em título formado na Ação Coletiva n° 0003668-73.2001.8.07.0001 proposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, a qual condenou ao pagamento aos substituídos benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (05/2002) O ente público alega, em suas razões de recurso, a impossibilidade de cumular a taxa Selic com juros e correção monetária (tese sobre anatocismo). Aponta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ. No entanto, em cognição sumária dos autos, conclui-se pela correção da aplicação da taxa SELIC após a consolidação do débito principal, devidamente atualizado de acordo com os consectários legais previstos na sentença. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SAE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA No 880 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SAE/DF, processo no 0003668-73.2001.8.07.0001. 2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou as teses de ocorrência de prescrição e de aplicação da Selic somente sobre o valor atualizado monetariamente e sem incidência de juros. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a ocorrência da prescrição; (ii) a correta aplicação da taxa Selic, se somente sobre o valor atualizado monetariamente e sem incidência de juros, ou sobre o débito até então consolidado. III – Razões de decidir 4. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 5. No processo coletivo (proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880 do STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. 6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. Mantida integralmente a decisão agravada. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 2010213, 0712197-03.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1882967, 07126251920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024.) Além disso, inexiste qualquer declaração de inconstitucionalidade do dispositivo apontado da Resolução n. 303/2019 do CNJ até a presente data, de modo que a sua constitucionalidade é presumida, enquanto não afastada do ordenamento jurídico. Destaco que a referida Resolução visa uniformizar decisões no âmbito do Poder Judiciário nacional, não havendo qualquer determinação ao Poder Executivo. Desta forma, não se cogita em aumento de despesa, tampouco em desrespeito à separação dos poderes. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator